Tribunal: TJSP
Processo: 2218776-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Decisão que deferiu em parte o pedido de concessão da tutela de urgência para limitar a 35% os descontos efetuados na folha de pagamento e na conta corrente da agravada e proibir a inserção do nome desta última nos cadastros de proteção ao crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Decisão que deferiu em parte o pedido de concessão da tutela de urgência para limitar a 35% os descontos efetuados na folha de pagamento e na conta corrente da agravada e proibir a inserção do nome desta última nos cadastros de proteção ao crédito pelo agravante, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento – Pleito de reforma – Cabimento em parte – Presença dos requisitos da medida pleiteada – Possibilidade de limitar os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida da agravante, sob pena de inviabilizar sua sobrevivência – Aplicação analógica da Lei Fed. no 10.820, de 17/12/2.003 – Impossibilidade de proibir o agravante de lançar o nome da agravada no rol de maus pagadores em caso de inadimplência – Exercício regular de um direito do agravante, na condição de credor – Multa – Caráter inibitório – Possibilidade de fixação de multa diária, nos termos do art. 536, §1o, do CPC – Valor fixado, contudo, que merece redução em observância ao princípio da proporcionalidade e adequação às peculiaridades do caso concreto – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte apenas para cassar a proibição de inclusão do nome da agravada nos cadastros de restrição ao crédito, bem como para reduzir o valor da multa diária fixada.